Tribunal: TJMT
Processo: 0001339-83.2019.8.11.0086
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001339-83.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JONILSON NUNES DA SILVA - CPF: 029.398.651-75 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA –
2.

PENA-BASE

– MITIGAÇÃO – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA ELEVAÇÃO DA PENA
–
3.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER.

1.
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga, aliado à sua quantidade (mais de 4kg de maconha
), à localização de plástico-filme junto a ela, bem como às
declarações prestadas, em Juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para fundamentar a condenação por Tráfico
,

não havendo que se cogitar de desclassificação para a do art. 28 da Lei n. 11.343/06;

2.

Não se admite considerar prejudiciais a personalidade e a conduta social do agente inexistindo, nos autos, estudo psicossocial respectivo ou quaisquer outros elementos de convicção idôneos, que permitam ao julgador aquilatar, de forma positiva, ou negativa, referidas circunstâncias judiciais.

Eventual existência de registro criminal pode servir para formação da pena-base, como antecedentes do apelante, não se admitindo que o seja como fundamento para considerar-se prejudiciais as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social do agente do crime.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Joilson Nunes da Silva
foi condenado, pela autoria do crime de Tráfico, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, ao cumprimento em regime
fechado
, de
9 anos
e
3 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
925 dias-multa
(Ids. 32527950).

Inconformada, a Defesa busca a desclassificação do delito de Tráfico para o de Uso de Drogas ou a mitigação da pena-base com o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais referentes à personalidade e à conduta social do Apelante (Id. 32527982).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Ids. 32527986/87);
igualmente
, opinou a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 83400494):

Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Pretendida desclassificação do delito de tráfico de drogas, para a figura típica prevista no artigo 28, da Lei Antidrogas, ante a insuficiência de provas a indicar a traficância pelo réu – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram das diligências, aliadas às demais provas produzidas nos autos – Entendimento pacificado no sentido de que a condição de usuário do agente, por si só, não exclui a traficância – Pleito alternativo: Redimensionamento da pena-base – Impossibilidade – Censura basilar fixada em
quantum
proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Existência de circunstância judicial desfavorável ao acusado – Discricionariedade judicial fundamentada – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020